Tribunal: CARF
Processo: 10380.727101/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727101/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
GRUPO ORGANIZA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade do lançamento, quando a exigência fiscal foi
lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas
as peças indispensáveis à constituição do crédito tributário, inexistindo
qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da pessoa jurídica autuada.
FALTA DE INDICAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
CAUSA
INSUFICIENTE
DE
NULIDADE. O MPF representa autorização administrativa, de natureza
gerencial, para a instauração do procedimento fiscal. O fato de não designar
tributos que ao final da ação fiscal acabem sendo lançados não constitui causa
de nulidade do lançamento, especialmente quando se trata de créditos
tributários constituídos com base no mesmo fato.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de auditoria fiscal e eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não acarretam a nulidade
do lançamento, posto que não interferem na competência da autoridade fiscal
para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, que é instituída
por lei. Na presente situação, verifica-se a plena observância dos pressupostos
legais.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727101/2014-61
Fl. 14975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares alegadas, indeferir o pedido de perícia e negar provimento
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que impugnava o lançamento de ofício referente ao ano calendário 2011 do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, com aplicação das respectivas multas
de ofício de 75% e juros de mora. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 14923 e ss):
Os autos de infração a folhas 03 a 45 exigem da autuada o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 899.089,38, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 63 a 67, arbitrou o lucro da
autuada do ano calendário de 2011, em virtude da falta de apresentação do Livro de
Apuração do Lucro Real e o recibo de transmissão para o banco de dados do SPED
(sistema público de escrituração digital) da escrituração contábil em meio digital, na
forma como estabelecido no Decreto no 6.022, de 2007 e Instrução Normativa RFB no
787, de 2007, conforme Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação Fiscal
de nos 01 e 02, deixou de apresentá-los.
Atribui à autuada às infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
Enquadramento legal do arbitramento: artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda 1999 – RIR 1999.
Auto de infração de IRPJ
Fl. 14976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro apurado mediante a aplicação do coeficiente de 38,40% sobre
receitas conhecidas. As receitas foram apuradas a partir das Notas Fiscais de Serviços
emitidas pelo contribuinte em 2011, as quais foram discriminadas na Relação de Notas
Fiscais Emitidas em 2011, anexo do presente Auto de Infração, cujos valores foram
consolidados na tabela de fl. 65.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011. Enquadramento Legal: art. 3o
da Lei no 9.249, de 1995; artigo 537 do RIR 1999.
Auto de infração de CSLL
OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Omissão de receitas de prestação de serviços, referentes ao ano calendário de 2011,
apuradas a partir das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo contribuinte, as quais
foram discriminadas na Relação de Notas Fiscais Emitidas em 2011, anexo do presente
Auto de Infração, cujos valores foram consolidados na tabela de fl. 65. Enquadramento
Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011: Art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no
9.249/95; Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03; Art. 3o da
Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 24, § 2o, da Lei
no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09.
Auto de infração de Cofins
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS
Omissão de receitas de prestação de serviços, referentes ao ano calendário de 2011,
apuradas a partir das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo contribuinte, as quais
foram discriminadas na Relação de Notas Fiscais Emitidas em 2011, anexo do presente
Auto de Infração, cujos valores foram consolidados na tabela de fl. 65. Enquadramento
Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011: Art. 8o da Lei no
9.718/1998; Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 24, §
2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09;
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945, de 2009.
Auto de infração de contribuição para o PIS
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas de prestação de serviços, referentes ao ano calendário de 2011,
apuradas a partir das Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo contribuinte, as quais
foram discriminadas na Relação de Notas Fiscais Emitidas em 2011, anexo do presente
Auto de Infração, cujos valores foram consolidados na tabela de fl. 65. Enquadramento
Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011: Art. 1o da Lei
Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; Art. 2o da Lei no
9.718/98; Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 79, da Lei no 11.941/2009;
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945, de 2009.
Fl. 14977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal o autuante apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se
as observações e argumentos resumidos adiante.
O contribuinte não apresentou a DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica) referente ao ano-calendário 2011 e transmitiu os DACON
(Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais), referentes ao ano de 2011,
apenas do período de janeiro a março. Em relação às DCTF (Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais), o contribuinte transmitiu apenas aquelas referentes aos
meses de janeiro e dezembro de 2011. Na DCTF de janeiro de 2011 consta apenas 01
(um) débito de COFINS, no valor de R$ 10,00, enquanto na DCTF de dezembro de
2011 o contribuinte não informou qualquer débito.
Mediante Termo de Início de Fiscalização a empresa fiscalizada foi intimada a
apresentar: Documentos constitutivos da empresa; Livro de Apuração do Lucro Real,
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao ano
calendário de 2011; Livros dos Registros de Apuração do ICMS e das Entradas e das
Saídas de Mercadorias e Livro(s) de Apuração do ISS, todos com a escrituração do ano
calendário de 2011; DIPJ referente ao ano calendário de 2011; DACON referentes ao
período de abril a dezembro de 2011; recibo de transmissão para o banco de dados do
SPED (sistema público de escrituração digital) da escrituração contábil em meio digital,
do ano calendário 2011, na forma como estabelecido no Decreto no 6.022, de 2007 e
Instrução Normativa RFB no 787, de 2007.
Em 12/05/2014, o contribuinte apresentou pedido solicitando a prorrogação do prazo
para atender o Termo de Início de Fiscalização, alegando dificuldade na identificação
dos valores envolvidos na fiscalização e na separação da documentação, em virtude da
não localização do profissional de contabilidade responsável pelo ano da fiscalização.
Na ocasião foi concedido o prazo adicional de 20 (vinte) dias para o atendimento do
Termo de Início de Fiscalização.
Tendo em vista o não atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, em
09/06/2014 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1, cuja ciência ocorreu em
10/06/2014. Nesse Termo o contribuinte foi reintimado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, todos os elementos já discriminados no Termo de Início de Fiscalização.
Em 25/06/2014, o contribuinte apresentou resposta encaminhando, dentre outros
documentos, contrato social e aditivos (1o ao 5o) e Notas Fiscais de Serviços
emitidas em 2011.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal N° 02, lavrado em 31/07/2014 e cientificado em
05/08/2014, o contribuinte mais uma vez foi reintimado a apresentar, no prazo de 10
(dez) dias, todos os elementos já discriminados no Termo de Início de Fiscalização e no
Termo de Intimação Fiscal N° 01, com exceção dos documentos constitutivos da
empresa, que foram apresentados em 25/06/2014. Ressaltou-se, novamente, que a não
apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real e do Recibo de transmissão para o
SPED da escrituração contábil em meio digital, nos prazos previstos, implicaria no
arbitramento do lucro, com base nas informações que a fiscalização dispusesse. Tendo
em vista o contribuinte não ter apresentado resposta, tampouco ter transmitido para o
SPED a sua escrituração contábil referente ao ano de 2011, a fiscalização arbitrou o
lucro da empresa, conforme o disposto no art. 530 do RIR/99, mediante a aplicação do
coeficiente de 38,40% sobre as suas receitas conhecidas. As receitas foram apuradas a
partir das Notas Fiscais de Serviços apresentadas pelo contribuinte em 25/06/2014, as
quais foram discriminadas na Relação de Notas Fiscais Emitidas em 2011, anexo do
presente Auto de Infração, cujos valores foram consolidados na tabela à fl. 65 do
presente processo.
Os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte e das Contribuições retidas (COFINS,
PIS e CSLL), destacados nas notas fiscais e discriminados na Relação de Notas Fiscais
Fl. 14978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

Emitidas em 2011, foram devidamente deduzidos dos valores calculados do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS nos autos de infração.
Cientificação do lançamento e impugnação apresentada
Conforme AR a folhas 902, a autuada foi cientificada dos lançamentos em 26/08/2014.
Em 24/09/2014, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação juntada a folhas
905 a 914. Os enunciados seguintes resumem o conteúdo dessa impugnação.
Da Fundamentação Fática da Impugnação
• O Impugnante, no período de janeiro a dezembro de 2011, apurou e declarou o IRPJ
pelo regime de substituição tributária.
• A fiscalização na empresa decorreu do MPF no 03.1.01.00-2014-00433-6. expedido
em 10 de abril de 2014, com primeira intimação em 22 de abril de 2014.
• O conteúdo da fiscalização gerava em torno do IRPJ, no período de janeiro a
dezembro de 2011, conforme Termo de Início de Fiscalização transcorreu o prazo limite
de 120 dias para o encerramento da fiscalização.
• Em nenhuma outra intimação dirigida ao contribuinte, houve alteração da redação.
• Não foram juntadas aos autos cópia das notas fiscais que fundamentaram o
arbitramento.
• Não ocorreu a dedução adequada dos valores retidos em nome do Impugnante, por
esse motivo deverá ser apurado por meio de perícia contábil.
• A Impugnante cumpriu todas as suas obrigações e recolheu tributos mais que o
devido.
Violação ao Contraditório e a Ampla Defesa
• A impugnante, através de seu advogado, não teve acesso às notas fiscais utilizadas
como base para o arbitramento.
• Tal situação impede que o Impugnante defenda-se adequadamente dos termos da
decisão que lhe foram atribuídos indevidamente, impedindo, portanto, o seu direito legal
ao contraditório e à ampla defesa, previstos na legislação federal e na própria
Constituição Federal.
• O art.5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, de 1988, garante o devido
processo legal administrativo.
• Apresenta a Impugnante a definição dos desdobramentos mais diretos do princípio do
contraditório, que são: Informação geral; Ouvida dos sujeitos ou audiência das partes e
Motivação, para demonstrar que o fato do Impugnante não ter adequado acesso a todos
os documentos apontados como base para o arbitramento, constitui-se em verdadeira
violação ao contraditório e a ampla defesa.
• Pede o acolhimento da preliminar, para reconhecer a nulidade do feito, por violação
aos dispositivos legais e constitucionais supra citados.
Da Incompetência da Autoridade (superados 120 dias do MPF)
• A Portaria RFB no 3.014, de 2011, dispõe, em seu artigo 11, que os MPF terão os
prazos de 120 dias no caso de MPF-F e de MPF-E, e 60 dias, no caso de MPF-D.
Fl. 14979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

• No presente caso, o prazo final para a conclusão das atividades era o dia 08 de agosto
de 2014. A lavratura dos autos de infração ocorreram somente em 20 de agosto de 2014,
com ciência em 26 de agosto de 2014.
• O MPF já estava extinto de acordo com o art. 14, parágrafo único da Portaria RFB no
3.014, de 2011.
• Diante da extrapolação do prazo para o encerramento do MPF, a autoridade fiscal não
se encontrava munido de competência para a lavratura do auto de infração, tornando-o
nulo, desde o seu nascimento.
• Diante disso, requer a nulidade do auto de infração e, portanto, o encerramento do
presente curso processual.
Incompetência da Autoridade Para Lavrar Auto de Infração Sobre Tributo Diverso do
IRPJ
• O Objeto da fiscalização, tanto no Termo de Início de Fiscalização como nas
intimações dirigidas ao impugnante, referem-se ao IRPJ, não podendo a Auditora lavrar
auto de infração de tributos diversos daquele que lhe foi conferido.
• Diante desse fato, requer a nulidade do auto de infração.
Mérito
• Não foram feitas a compensações do valores recolhidos pelo Impugnante, por meio
das retenções ocorridas na notas fiscais de serviços prestados.
• A defesa da Impugnante torna-se prejudicada pela ausência das notas fiscais nos autos.
• Requer a realização de perícia contábil capaz de apontar os equívocos promovidos
pela fiscalização, bem como, atestar as corretas deduções a serem aplicadas, diante das
retenções ocorridas.
Pedido
• Diante do exposto, requer o acolhimento dos argumentos expedidos, julgando ao auto
de infração totalmente nulo, por violação ao contraditório e ampla defesa; por
incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração; ou ainda, improcedente o
auto de infração. Pede o acolhimento de perícia contábil para apuração do valor correto
a ser atribuído a título de rendimentos e a compensação das retenções.
A decisão de primeira instância (e-fls. 14923 e ss) julgou a impugnação
improcedente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/11/2015 (e-fl. 14941) a
Interessada interpôs recurso voluntário (e-fl. 14943 e ss) em 09/12/2015 (e-fls. 14969), em que
aduz:
- Da incompetência da Autoridade (superados 120 dias do MPF);
- Denota-se claramente , não só através da Portaria RFB n°. 3.014/2011, mas por meio
da própria MPF, que o prazo final para a conclusão das atividades era o dia 08 de agosto
de 2014: Recorda-se que a lavratura dos Autos de Infração não ocorreram antes de tal
prazo, mas somente no dia 20 de agosto de 2014, mas, mesmo que, apenas a título de
argumentação, tais autos de infração fossem lavrados dentro do prazo de validade do
MPF, a comunicação ocorreu somente em 26 de agosto de 2014, o que feriria a previsão
do art. 14, parágrafo único da Portaria RFB n°. 3.014/2011
Fl. 14980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

- Preliminarmente: Incompetência da Autoridade para lavrar auto de infração sobre
tributo diverso do IRPJ
- Ademais, além da nulidade apontada, verifica-se a existência de limitação do rol de
atuação do Auditor Fiscal no momento da fiscalização.
- Nota-se por meio do Termo de Início de Fiscalização e por meio das Intimações
dirigidas ao Recorrente que todas se referem ao IRPJ, como objeto da fiscalização, não
podendo a Auditora lavrar auto de infração sobre tributo diverso daquele que lhe foram
conferidos poderes para sua realização.
- Diante desse fato, requer a nulidade do auto de infração por se tratar de tributo diverso
daquele fiscalizado, conforme Termo de Início de Fiscalização e Intimações.
- Do mérito
- Diante dos valores arbitrados, fundados sobre notas fiscais que inexistem cópias no
corpo do Auto de Infração acessíveis ao Recorrente, verificou-se, infelizmente de
maneira superficial, todavia aparente, a inexistência de compensações dos valores
recolhidos pelo Recorrente, por meio das retenções ocorridas nas Notas Fiscais de
Serviços prestados.
- Inexistindo tais Notas Fiscais nos autos, torna-se prejudicada a defesa do Recorrente,
todavia, caso entenda estarem presentes todos os documentos aptos a realização de
perícia contábil, requer, desde já, sua realização, capaz de apontar os equívocos
promovidos pela Auditora na ocasião da fiscalização, bem como atestar, de fato, as
corretas deduções a serem aplicadas, diante das retenções ocorridas.
- Para a realização da referida perícia, aponta como assistente técnico o contador:
Francisco Coutinho Chaves, CRC/CE n. 7.982/com escritório na Av. Antônio Sales,
1885, 10° andar, CEP: 60135-101, Fortaleza/CE.
- Como quesitos a serem respondidos, entende pertinentes os seguintes:
a) Os valores retidos nas Notas Fiscais de Serviços foram devidamente compensados?
b) Há diferenças a serem deduzidas? Explique.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Da incompetência da Autoridade (superados 120 dias do MPF)
A Recorrente alega que o prazo final para a conclusão das atividades de
fiscalização era o dia 08 de agosto de 2014, mas que a ciência dos autos de infração ocorreu
somente em 26 de agosto de 2014, o que feriria a previsão do art. 14, parágrafo único da Portaria
RFB n°. 3.014/2011, e tronaria nula a autuação.
As hipóteses para as prescrições de nulidade no processo administrativo fiscal
estão no artigo 59, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972. Prescreve o dispositivo que são nulos
Fl. 14981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

os atos lavrados por pessoa incompetente. Mas a competência aí requerida é a conferida por
disposição de lei. Antes de considerar as prescrições da Portaria RFB no 3.014, de 2011, cumpre
examinar as normas de nível hierárquico de lei a respeito do assunto. A norma legal pertinente é
o artigo 6o da Lei no 10.593, de 06.12.2002, que prescreve que o texto legal confere ao auditor
fiscal a competência para fiscalizar e lavrar auto de infração, sem se subordinar à emissão de
mandado de procedimento fiscal de seu superior hierárquico. Essa competência somente poderia
ser restringida por outra norma de valor hierárquico no mínimo igual. Logo, o único requisito
que cabe exigir da autoridade autuante é que tenha sido regularmente investida no cargo de
auditor fiscal e que seja servidor em atividade.
Conforme já destacado pela decisão de primeira instância a Portaria RFB no
3.014, de 2011, produz efeitos apenas no âmbito disciplinar, isto é, destinam-se apenas a regular
a relação entre o auditor fiscal e seus superiores na estrutura administrativa da Receita Federal,
mas não podem tornar inválido ato praticado em conformidade com norma que tem força de lei.
A respeito da alegação da Recorrente de nulidade da lavratura fiscal por suposta
violação ao procedimento fiscal, no que tange à alegada ciência do contribuinte após o término
do procedimento fiscal fora da vigência do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, adoto as
razões a seguir da decisão recorrida, por a ela aderir integralmente, concluindo que em
09/06/2014 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1 e a ciência do contribuinte quanto ao
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal ocorreu em 26/08/2014, simultaneamente à
ciência das lavraturas fiscais, de forma que a ciência do contribuinte ocorreu na plena vigência
do MPF:
A matéria, à época da ciência do MPF pelo contribuinte era regida pela Portaria RFB no
3.014, de 2011, que dispunha sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece
normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tal normativo asseverava, in verbis:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB
serão executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil (AFRFB) e instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF).
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado
de Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), e no caso de diligência,
Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).
... omissis ...
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Conforme consta dos autos, o contribuinte foi devidamente cientificado quanto ao início
do procedimento fiscal, bem assim, sobre o código de acesso ao MPF. Em consulta ao
site da Receita Federal do Brasil, ao consultar a existência do MPF, digitando-se o
Fl. 14982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

CNPJ do contribuinte, juntamente com o código de acesso no 17190882, tem-se o
histórico do MPF, verificando-se que o mesmo foi prorrogado até 05/12/2014, cópia
juntada à fl. 14.922. O procedimento fiscal foi encerrado por meio do Termo de Ciência
de Lançamento e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal de fls. 898 a 900 em
21/08/2014, com ciência do sujeito passivo em 26/08/2014. Assim, verifica-se que tanto
a lavratura do Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal, como a sua ciência pelo sujeito passivo, se deram na vigência do
MPF, isto é, antes de 05/12/2014.
O encerramento do procedimento fiscal não se dá com a mera consolidação
administrativa do crédito tributário, mas sim pela ciência do sujeito passivo quanto ao
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que, à semelhança do Termo de Início
do Procedimento Fiscal, visa dar segurança jurídica ao contribuinte quanto aos limites
da atividade administrativa, em cumprimento ao disposto no artigo 196 do Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, somente com a ciência do sujeito passivo quanto ao
encerramento do procedimento fiscal é que se tem a conclusão deste, de maneira que se
torna irrelevante a data na qual houve a lavratura material do documento de
encerramento.
Dessa maneira, considerando os preceitos da Portaria RFB no 3.014, de 2011, o MPF
somente se extinguiu quando da ciência do contribuinte quanto ao Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, que ocorreu em 26/08/2014, simultaneamente à
ciência das lavraturas fiscais. Assim, resta induvidoso que a ciência do contribuinte
quanto ao encerramento do procedimento fiscal ocorreu na plena vigência do MPF.
Por conseguinte, essa arguição de nulidade deve ser rejeitada.
Preliminar: Incompetência da Autoridade para lavrar auto de infração
sobre tributo diverso do IRPJ
Requer a Recorrente a nulidade do auto de infração por ter tratado de tributo
diverso daquele fiscalizado (IRPJ), conforme Termo de Início de Fiscalização e Intimações
Aqui também não há reparos a fazer á decisão de primeira instância. Isto porque
os lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS efetuados constituem lançamentos reflexos do
IRPJ, tendo como origem os mesmos fatos e valores, do ano-calendário de 2011, por fundarem-
se na mesma base de cálculo e nos mesmos elementos de prova do lançamento do IRPJ. Assim,
se há autorização para a instauração dos procedimentos fiscais para o IRPJ para esses fatos
geradores, por decorrência lógica, estão também automaticamente permitidos os lançamentos
reflexos da CSLL, do PIS e da COFINS incidentes sobre eles.
Adicione-se também que a competência para a constituição do crédito tributário
está fixada no artigo 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
E, como visto anteriormente, é a Lei no 10.593, de 06.12.2002 que especifica as
atribuições do Auditor Fiscal da Receita Federal para a constituição do crédito tributário.
Pedido de realização de prova pericial
Fl. 14983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

A respeito do pedido de perícia, cabe destacar que o artigo 18 do mesmo Decreto
no 70.235, de 1972, dispõe que a autoridade julgadora determinará as perícias que entender
necessária e indeferirá as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. No presente caso a
perícia mostra-se desnecessária, uma vez que não se afigura nenhuma questão que requeira o
parecer de um técnico especializado. Isto porque a perícia não pode ser usada como instrumento
de produção de provas que cumpria à parte interessada apresentar por ocasião da apresentação
da impugnação. Do contrário se permitiria violar, por via indireta, a regra do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Mérito
Alega a recorrente que não foram feitas as compensações dos valores das
retenções ocorridas nas notas fiscais de serviços prestados, tornando-se prejudicada sua defesa
pela ausência das notas fiscais nos autos. Requer a realização de perícia contábil capaz de
apontar os equívocos promovidos pela fiscalização, bem como, atestar as corretas deduções a
serem aplicadas, diante das retenções ocorridas. A impugnante, porém, limita-se a alegações
genéricas, sem nada demonstrar nem comprovar. Note-se que a impugnante não trouxe aos autos
nenhum valor ou comprovação de que não tenha sido computado pelo autuante, nem fonte
documentada de dados e informações que possam contradizer os números por ele empregados.
Adicione-se que a descrição dos fatos da autuação traz a remissão às notas fiscais
que deram suporte ao arbitramento do lucro, além de remitir às compensações comprovadas.
Ressalte-se que entre as folhas 111 a 873 constam cópias das notas fiscais, emitidas em 2011,
utilizadas como base para o arbitramento, apresentadas pelo próprio contribuinte em 25/06/2014.
Adoto a seguir às razões da decisão de piso que bem descreve a procedência da autuação neste
ponto:
Como já mencionado em sessões anteriores deste voto, observe-se, no que concerne à
questão aqui apreciada, que entre às folhas 46 e 61 do presente processo, constam
relações mensais das notas fiscais emitidas em 2011 que foram utilizadas como base
para o arbitramento, contendo o número e o valor das notas fiscais e os valores das
retenções destacadas nas notas fiscais. No relatório fiscal consta a planilha consolidada
(fl. 65) por período de apuração, a qual contém os valores acima já mencionados,
acompanhada de notas explicativas. Ressalte-se que entre as folhas 111 a 873 constam
cópias das notas fiscais, emitidas em 2011, utilizadas como base para o arbitramento,
apresentadas pelo próprio contribuinte em 25/06/2014. Mais importante, ainda, são os
valores das deduções dos valores retidos de imposto e contribuições efetuadas pelo
autuante ao calcular o crédito tributário lançado de ofício, clara e precisamente
indicados nos cálculos dos autos dos infração e nos demonstrativos fiscais a folhas 03 a
45. Por conseguinte, a arguição da impugnante é inteiramente improcedente.
Autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins e CSLL
A impugnante não suscitou nenhuma questão que diga respeito especificamente a esses
autos de infração, mas apresentou uma contestação genérica, dando a entender que suas
objeções dirigiam-se a todos os lançamentos integrantes do processo.
Fl. 14984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.727101/2014-61

Tampouco se nos afigura que, em face das particularidades de cada lançamento, haja
aspecto ou ponto do lançamento que requeira revisão de ofício ou consideração
específica por parte desta autoridade julgadora.
Por outro lado, os autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins e CSLL
compartilham com o de IRPJ os mesmos fundamentos de fato.
Assim, e tendo em vista que a exigência do auto de infração de IRPJ é considerada
inteiramente procedente, consoante explanado nas seções anteriores deste voto, deve-se
estender o mesmo julgamento às exigências dos outros autos de infração. Com efeito, o
decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 14985
DF CARF MF
Documento nato-digital